Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717905-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EVANILDE BESERRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1142473, DJe 22.12.2018; 2a TR, Acórdão 114175, DJe 1°.12.2018; 3a TR, Acórdão 1134568, DJe 7.11.2018. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. REDE PÚBLICA.TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. OMISSÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Demonstrada a hipossuficiência da recorrida, bem como a indicação, por médico da rede pública de saúde (laudo de cirurgião plástico do HRAN – DF – ID 5339604, p. 3 e 4), da necessidade de realização do procedimento (rinoplastia/septoplastia, enxerto ósseo alveolar/implante dentário) em outra unidade da Federação (indisponibilidade na SES-DF). II. A Gerência de Tratamento Fora do Domicílio indeferiu pedido da recorrida para tratamento em Bauru-SP, ao argumento de não ter sido preenchido o requisito de apresentação de exames complementares. Sucede que a paciente solicitou consulta em 6.4.2015, na especialidade Otorrinolaringologia (risco vermelho – emergência – paciente “há cerca de 8 meses com obstrução nasal à esquerda, que vem piorando a cada dia: tumoração em septo nasal” – – ID 5339604, p.1 e 5), a qual não havia sido realizada até o ajuizamento da demanda (em 24.4.2018). Ademais, como bem pontuado no parecer da douta Promotoria de Justiça, “a justificativa para tratamento fora do domicilio informa a ‘impossibilidade de marcar exame (nasofibroscopia) – há 2 anos esperando no HBAP,não é possível implante dentário na SES’. Ou seja, não houve solicitação de exames adicionais pelo médico da requerente. Ao contrário, expressamente há indicação da impossibilidade de se realizar a nasofibroscopia, sendo que a paciente já aguarda por dois anos tratamento” (ID 5749025, p. 2). III. Nesse quadro, configurada a omissão do Poder Público e comprovados os gastos realizados, mostra-se devido o ressarcimento dos valores despendidos pela recorrida. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal